Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001238-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUDSON VIANA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. FILMAGENS. RECONHECIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL. PROVA ROBUSTA DE TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização das drogas e o depósito com o mesmo fim. 1.1. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes e harmônicos entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, pelas declarações extrajudiciais do usuário, pelas filmagens realizadas, pelos autos de apreensão e laudos periciais, confirmando a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando não haver provas suficientes de ocorrência de traficância. Alega que o réu, em Juízo, negou a venda de entorpecente. Aduz, ainda, que sob o crivo do contraditório, as únicas provas produzidas foram o depoimento dos policiais, que afirmaram ter visto a troca de objetos, movimentação que é compatível com o compartilhamento da droga, e o reconhecimento pelo usuário na delegacia, bem como a filmagem que não mostra a suposta mercancia. Defende que o depoimento do usuário, não repetido injustificadamente em contraditório judicial, não pode ser usado como fundamentação de eventual condenação. Acrescenta que o Ministério Público não provou a destinação ilícita da substância. Requer, por fim, a desclassificação de crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei de Drogas. Isso porque a turma julgadora assentou: Como visto, os policiais foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, puderam visualizar, ao menos, três movimentações típicas de traficância por parte do réu, sendo que, em uma delas, o usuário Pablo Thiago Gonçalves foi abordado e confirmou a compra de uma porção de maconha por dez reais, tendo ainda, reconhecido HUDSON na Delegacia como sendo aquele que o vendeu (ID 42963819 - Pág. 3). Cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. Insta consignar que os elementos informativos colhidos na fase policial podem subsidiar a condenação de forma não exclusiva diante do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. De fato, na hipótese, além do depoimento e reconhecimento feito pelo usuário, há os depoimentos dos agentes de polícia ratificados em juízo, as duas porções de maconha apreendidas e as imagens provenientes da campana, dando conta do cometimento de delito do tráfico de drogas nas imediações de escola/. O Laudo de Perícia Criminal n. 4584/2019 (ID 42963857) testificou que as duas substâncias entorpecentes pardo-esverdeadas apreendidas, pela polícia, naquela ocasião, na posse e na residência do réu, uma de massa líquida de 4,27g e outra de 3,71g, tratavam-se da droga conhecida como maconha, constatada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL – THC na composição, proscrita na lista do Anexo I, da Portaria n. 344/98 SVS/MS, da ANVISA. É cediço que a pequena quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de afastar a autoria do crime de tráfico de drogas, até porque, na espécie, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, como o fato de o crime ter ocorrido em região conhecida por intenso tráfico de drogas, movimentações típicas de traficância realizadas com usuários, além da existência de outras provas suficientes nos autos, confirmam que o réu realizou conduta típica de comercialização de drogas. Sabe-se, ademais, que, no delito de tráfico de drogas constitui crime de natureza múltipla (multinuclear), dispensada a prova de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a configuração de um dos verbos nucleares do tipo para verificação de sua adequação típica (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), sendo certo que, no caso em apreço, as provas colhidas são suficientes a demonstrar que HUDSON vendeu ao usuário Pablo Thiago, bem como, tinha em depósito, em sua residência, drogas, não se olvidando que as provas coligidas confirmam que os fatos descritos na denúncia ocorreram nas imediações de estabelecimento de ensino, consoante se depreende, inclusive, das filmagens sobre o monitoramento do acusado. Nessa toada, ainda que a Defesa postule pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, entendo que restou demonstrado precisamente a destinação ilícita das aludidas substâncias entorpecentes apreendidas naquele contexto, o que somente pode vir a ser desconstituído a partir de prova robusta demonstrando o exclusivo consumo pessoal, o que não é a hipótese destes autos ..... Desse modo, por todos os elementos probatórios acima analisados, é inviável a desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (ID 46677448). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023